Tribunal: TJMT
Processo: 1037112-94.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037112-94.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 046.174.341-86 (EMBARGANTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 046.174.341-86 (EMBARGADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI ACOLHIDOS, EMBARGOS DE IEMAT REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO EDUCACIONAL. DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADES. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ACOLHIDA. OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDOS. SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação, reformando sentença que havia julgado procedente Ação Monitória, reconhecendo a inexistência de débito educacional relativo a diferenças de semestralidades não homologadas no SisFIES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da coisa julgada coletiva proveniente de Ação Civil Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Houve omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, sem alterar o resultado do julgamento.

4. A alegação de omissão quanto à coisa julgada coletiva foi afastada no julgado, não servindo os Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Primeiro Embargos de Declaração acolhidos. Segundo Embargos
de Declaração
rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Cabe acolher Embargos de Declaração para sanar omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, sem efeitos modificativos no julgado.

2.

Não se admite a rediscussão do mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 494 e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração opostos por LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI e INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

contra acórdão de id. 276176369 que deu provimento à Apelação, reformando a sentença que havia julgado procedente a Ação Monitória ajuizada pela IEMAT, para reconhecer a inexistência do débito educacional relativo às diferenças de semestralidades não homologadas no SisFIES.

O primeiro embargante LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte adversa nas custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC. Requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão (id. 276616872).

O segundo embargante INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT alega omissão relevante no acórdão quanto à eficácia da coisa julgada coletiva proveniente da Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo CADAM, que teria declarado a legalidade da cobrança das diferenças de mensalidades. Requer o provimento dos Embargos, com efeito infringente, para reformar o acórdão e manter a sentença de procedência (id. 278831355).

Os embargados pugnam, cada qual, pela rejeição dos Embargos (ids. 280716874 e 281337858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão que deu provimento à Apelação para reformar a sentença que havia julgado procedente a Ação Monitória ajuizada pela IEMAT, para reconhecer a inexistência do débito educacional relativo às diferenças de semestralidades não homologadas no SisFIES.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI

Pretende o primeiro embargante sanar omissão no acórdão quanto à condenação da parte adversa nas custas e honorários sucumbenciais.

Embora o acórdão tenha reconhecido a inexistência do débito e reformado a sentença, de fato não se manifestou expressamente sobre a condenação da parte vencida nas custas e honorários, porquanto, nos termos do artigo 85,
caput
, do CPC, a condenação em honorários é decorrência lógica da sucumbência.

A omissão deve ser sanada, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para explicitar que há inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte vencida, IEMAT, arcar com as custas e honorários.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos primeiros Embargos de declaração tão somente para sanar a omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, sem efeitos infringentes.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

O segundo embargante alega omissão

quanto à coisa julgada oriunda da Ação Civil Pública ajuizada pelo CADAM.

Todavia, a matéria relativa à validade da cobrança de valores não homologados no SisFIES já foi enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu sua ilegalidade com base em jurisprudência desta Corte. Além disso, o acórdão embargado se fundamentou nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, bem como na ausência de comprovação de que os valores cobrados tivessem respaldo contratual ou legal específico, validado pela CPSA e o SisFIES.

O argumento da coisa julgada coletiva não foi acolhido, mas inviável de ser reanalisando nos estreitos limites dos Embargos de declaração, uma vez que a tese já foi superada à luz dos elementos concretos do caso e das provas constantes nos autos.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI, sem efeitos infringentes,
tão somente para sanar a omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.

REJEITO, por sua vez, os Embargos de Declaração opostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025